Tribunal: TJDFT
Processo: 0755039-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se violação ao Princípio da Dialeticidade. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao Distrito Federal manifestar-se, no prazo de dez dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12